Tribunal: STF
Processo: Rcl 76801
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos da Ação Ordinária nº 8067169-44.2023.8.05.0001, que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso para Analista Judiciário.



    O reclamante alega que a decisão impugnada violou a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente o entendimento firmado no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), que estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.



    Alega, ainda, que o candidato beneficiado pela decisão reclamada foi classificado na 91ª posição, enquanto o edital previa 65 vagas e cadastro de reserva, e que a ação foi ajuizada após o prazo de validade do certame, expirado em 2019.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), o relator pode julgar a reclamação quando a matéria já for objeto de jurisprudência consolidada no Tribunal, como ocorre no presente caso.



    O Tribunal de Justiça da Bahia julgou a ação procedente nos seguintes termos (eDoc. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. APLICAÇÃO DO LEADING CASE JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE 964 VAGAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. CANDIDATA APROVADA NA 91º POSIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A recorrente pleiteia sua nomeação no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, para o qual foi aprovada, obtendo a 91ª colocação, no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014. 2. No julgamento do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, o Tribunal Pleno reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 964a posição, para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão. 3. Cumpre registrar que a uniformização da jurisprudência, positivada no artigo 926, do CPC, é norte a ser perseguido em nome da segurança jurídica, porque sentido algum haveria na coexistência no âmbito do mesmo tribunal, de decisões em sentido diametralmente opostos, versando sobre o mesmo caso e com candidatos em idêntica situação, como sucede na hipótese vertente. 4. Dessa forma, a sentença encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Pleno deste Tribunal, de observância obrigatória (art. 927, V, do CPC), devendo ser confirmada. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”



    O Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu o direito à nomeação de candidatos até a 964ª posição unicamente com base na existência de vagas disponíveis, sem a devida comprovação de preterição arbitrária e imotivada, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, conforme trecho do acórdão reclamado a seguir:



    “Não obstante, tudo quanto até aqui exposto é o meu posicionamento pessoal, que destaco por amor à coerência, entretanto, em respeito ao princípio da colegialidade, impende aplicar ao caso sob exame o entendimento reiteradamente sufragado por este Tribunal em ações similares, exaustivamente discutidas em sessão de julgamento, curvo-me ao entendimento da maioria dos nobres Desembargadores integrantes do E. Tribunal Pleno, no sentido de que os candidatos integrantes do cadastro reserva classificados até a 964ª posição têm direito líquido e certo à nomeação, para negar provimento ao recurso.”



    Ocorre que, no paradigma invocado, esta Corte decidiu que a existência de cargos vagos, por si só, não enseja o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Logo, tal critério não poderia ser utilizado como base para quantificar o número de candidatos com direito à nomeação. Merece reforma, portanto, o acórdão reclamado, visto que adotou tese diversa do paradigma invocado, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 6):



    “o Tribunal de Justiça da Bahia pacificou a tese de que as exonerações, demissões e falecimentos ocorridos dentro do prazo de validade do concurso de servidores do TJBA, devem ser considerados para fins de verificação do direito líquido e certo dos aprovados que compõem o cadastro de reserva, sendo demonstradas vagas suficientes à nomeação da requerente, que, gize-se, foi aprovada na posição 91ª para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão.”



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2023 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. No mesmo sentido, cito precedente da Primeira Turma no qual foi analisada situação idêntica e referente ao mesmo concurso:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, III, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária nº 8067169-44.2023.8.05.0001.



    Sem custas e honorários, tendo em vista a ausência de citação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente